Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), à pena de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção em regime semiaberto, além de indenização de R$ 300,00 (trezentos reais) à vítima por danos morais. A Defesa pleiteia a absolvição com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do CPP, por atipicidade da conduta e ausência de provas suficientes, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do réu por ameaça no contexto de violência doméstica contra a própria mãe; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais, na ausência de demonstração específica do prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça, como tipo penal formal, consuma-se com a intimidação apta a incutir medo na vítima, independentemente da efetiva intenção de concretizar o mal prometido.
4. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas por diversos elementos: auto de prisão em flagrante, relatório policial, vídeos, comunicações oficiais, e especialmente pelos depoimentos testemunhais, que relataram comportamento agressivo habitual do réu, e pelos relatos dos policiais que constataram o estado alterado do acusado e o temor da vítima.
5. A ausência de oitiva da vítima em Juízo não invalida a prova, diante da impossibilidade decorrente de suas limitações cognitivas, sendo seus relatos extrajudiciais corroborados por outros elementos probatórios, em conformidade com o princípio da proteção integral à mulher idosa em situação de vulnerabilidade.
6. A embriaguez voluntária do acusado não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do CP.
7. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo o dano presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica, conforme orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.